Tribunal: TJPA
Processo: 0800535-24.2023.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800535-24.2023.8.14.0130

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: JOAO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE LIBERDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA. VENDA CASADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada por João Batista Ramos de Oliveira, declarou a nulidade das cláusulas que preveem capitalização diária de juros, cobrança de seguro prestamista e tarifa de avaliação do bem, condenando a instituição financeira à restituição em dobro da quantia de R$ 1.470,00, bem como reconhecendo sucumbência recíproca. A apelante sustenta, preliminarmente, a revogação da gratuidade da justiça concedida ao autor e, no mérito, a legalidade das cobranças contratuais impugnadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao consumidor; (ii) estabelecer se a contratação do seguro prestamista ocorreu com efetiva liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor; (iii) determinar se é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem sem comprovação da prestação do serviço; e (iv) verificar a legalidade da cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária correspondente, bem como a possibilidade de restituição em dobro dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária comprovar a capacidade financeira do beneficiário, o que não ocorre quando os elementos apresentados são insuficientes para afastar a presunção legal.

4.

A contratação de seguro prestamista vinculada ao financiamento configura venda casada quando não há comprovação de que o consumidor teve liberdade efetiva para escolher a seguradora, sobretudo quando o serviço é oferecido por empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.

5.

A cobrança da tarifa de avaliação do bem somente é válida quando houver previsão contratual e demonstração da efetiva prestação do serviço, sendo indevida quando ausente prova da realização da avaliação.

6.

A capitalização diária de juros exige pactuação expressa com indicação clara da taxa diária aplicável, sendo abusiva a cláusula que apenas menciona a periodicidade sem permitir ao consumidor compreender a evolução da dívida.

7.

A cobrança indevida decorrente de prática abusiva viola a boa-fé objetiva e autoriza a restituição em dobro dos valores pagos, especialmente quando realizada após 30/03/2021, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, cabendo à parte contrária demonstrar de forma concreta a capacidade econômica para afastar a gratuidade da justiça.

2.

Configura venda casada a contratação de seguro prestamista vinculada ao financiamento quando não demonstrada a efetiva liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor.

3.

A cobrança de tarifa de avaliação do bem exige comprovação da efetiva prestação do serviço, sob pena de caracterização de cobrança indevida.

4.

A capitalização diária de juros é abusiva quando o contrato não indica expressamente a taxa diária aplicável.

5.

A cobrança indevida decorrente de prática contrária à boa-fé objetiva autoriza a restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 99, §3º, e 85, §§11 e 14; CC, art. 406; CTN, art. 161, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972); STJ, Tema 929; STJ, AgInt no AREsp 1.046.440/PR; STJ, Tema 958; TJPA, Apelação Cível nº 0808654-46.2025.8.14.0051, Rel. Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos, 3ª Turma de Direito Privado, j. 04.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0845308-39.2017.8.14.0301, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 11.08.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em face de sentença de
parcial procedência
proferida nos autos da ação revisional de contrato ajuizada por
JOÃO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA
.

Consta da petição inicial e dos documentos que a instruem que a parte autora firmou contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor junto à instituição financeira requerida e, posteriormente, identificou a existência de cláusulas contratuais que reputa abusivas, especialmente quanto à previsão de juros remuneratórios supostamente excessivos, capitalização diária de juros, cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, bem como das tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro de contrato e seguro prestamista. Em razão disso, pugnou pela declaração de nulidade das cláusulas apontadas como abusivas, com a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

A sentença recorrida (ID 26295845) julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial para declarar nulas as cláusulas contratuais que preveem a cobrança de capitalização diária de juros em caso de mora, de seguro prestamista e da tarifa de avaliação do bem, bem como condenar a parte ré à restituição em dobro da quantia de
R$ 1.470,00 (mil quatrocentos e setenta reais)
, referente às cobranças consideradas abusivas. Reconheceu-se a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do CPC, ressalvada a gratuidade de justiça concedida ao autor.

Em suas razões recursais (ID 26295847), a apelante sustenta, preliminarmente, que o recorrido não faria jus ao benefício da gratuidade da justiça, por ausência de comprovação da condição de hipossuficiência econômica, requerendo a revogação da benesse e o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção.

No mérito, aduz inexistir abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, especialmente quanto à capitalização dos juros, à cobrança das tarifas contratuais e à contratação do seguro prestamista. Sustenta que a tarifa de avaliação do bem é autorizada pela Resolução CMN nº 3.919/2010 e encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 958). No tocante ao seguro prestamista, afirma que a contratação foi facultativa e devidamente informada, inexistindo prática de venda casada.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 26295857), pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Do pleito preliminar de revogação da justiça gratuita

A instituição financeira sustenta que o recorrido não faria jus à gratuidade da justiça, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência, apontando como indicativos o pagamento de entrada no valor de R$ 3.000,00, a assunção de parcelas mensais de R$ 639,73 e o exercício da profissão de motorista.

Todavia, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo à parte contrária apresentar prova idônea em sentido contrário. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reconhece que a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para o deferimento do benefício, salvo prova concreta de capacidade financeira (AgInt no AREsp 1.046.440/PR).

No caso, os elementos apontados pela recorrente não são suficientes para afastar a presunção legal, tampouco a contratação de advogado particular constitui, por si só, indicativo de capacidade econômica.

Assim, inexistindo prova robusta que afaste a presunção legal,
mantém-se o benefício da justiça gratuita concedido na origem.

3. Mérito

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade das cláusulas contratuais referentes à
cobrança de tarifa de avaliação do bem, seguro prestamista e capitalização diária de juros
, bem como à restituição em dobro dos valores pagos a tais títulos.

A sentença de primeiro grau reconheceu a abusividade dessas cláusulas e determinou a restituição em dobro do valor pago indevidamente.

Irresignada, a instituição financeira sustenta que tais encargos foram livremente pactuados.

Todavia, a análise da validade de cláusulas contratuais em contratos de adesão, especialmente bancários, deve ser realizada sob a ótica da vulnerabilidade do consumidor e à luz do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicabilidade às instituições financeiras é pacífica (STJ, Súmula 297).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 972, estabelece que a contratação de seguro prestamista é válida apenas quando houver liberdade efetiva de escolha da seguradora pelo consumidor
, sendo abusiva a imposição de contratação com empresa vinculada à instituição financeira.

No caso concreto, verifica-se que a financiadora AYMORÉ integra o mesmo grupo econômico do Banco Santander, circunstância evidenciada nos documentos constantes dos autos.

Constata-se ainda que o seguro contratado foi o denominado “CDC Protegido Moto com Desemprego”, no valor de R$ 995,00 (ID 26295825).

Não há nos autos qualquer comprovação de que tenha sido assegurada ao consumidor liberdade real de escolha da seguradora, ônus que incumbia à instituição financeira demonstrar.

A mera existência de cláusula padronizada em contrato de adesão não é suficiente para comprovar a liberdade de escolha do consumidor, especialmente quando o seguro é oferecido juntamente com o financiamento e vinculado a seguradora pertencente ao mesmo conglomerado econômico da instituição financeira.

Nessas circunstâncias, resta configurada
venda casada
, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta 3ª Turma de Direito Privado, que em casos análogos tem reconhecido a abusividade da prática:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE REGISTRO, AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
.
SEGURO. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA. ILEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário, que pleiteava a declaração de abusividade de cláusulas contratuais e a repetição em dobro de valores pagos indevidamente. O juízo de origem reconheceu a legalidade dos encargos pactuados e julgou improcedente o pedido, com base na ausência de demonstração de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a taxa de juros remuneratórios aplicada supera o limite da taxa média de mercado e caracteriza abusividade;

(ii) saber se há ilegalidade na cobrança da tarifa de registro do contrato e da taxa de avaliação do bem;

(iii) saber se a contratação do seguro prestamista vinculada ao financiamento configura venda casada;

(iv) saber se há direito à restituição em dobro dos valores pagos a maior;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As taxas de juros contratadas não excedem o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, não se verificando abusividade.

4. A prova unilateral produzida pelo autor, sem contraditório, não tem força suficiente para infirmar os valores pactuados e cobrados.

5. Não houve comprovação de irregularidade na cobrança das tarifas de registro e avaliação do bem financiado.

6.
Foi configurada venda casada diante da ausência de liberdade de escolha da seguradora na contratação do seguro prestamista, violando o art. 39, I, do CDC e o entendimento do STJ no Tema 972.

6.
Diante da cobrança indevida e da inexistência de engano justificável, é cabível a restituição em dobro dos valores pagos, conforme art. 42, p.u., do CDC e tese do STJ no Tema 929.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, para declarar a nulidade da cláusula de contratação do seguro prestamista, com condenação à restituição em dobro dos valores pagos a esse título.

Tese de julgamento: “1. Não configura abusividade a taxa de juros remuneratórios que não excede 1,5 vez a taxa média de mercado. 2.
Caracteriza venda casada a imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora vinculada à instituição financeira, sem liberdade de escolha pelo consumidor. 3. A cobrança indevida decorrente de venda casada impõe a restituição em dobro dos valores pagos, na ausência de engano justificável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, I, 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972); TJPA, AgInt nº 0812064-53.2022.8.14.0040, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.12.2024.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808654-46.2025.8.14.0051 – Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/11/2025). Grifei.

Ademais, no julgamento do Tema 929, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Posteriormente, houve modulação dos efeitos para que a tese fosse aplicada às cobranças realizadas após 30/03/2021.

No caso concreto, o contrato foi firmado em 23/09/2022, razão pela qual a restituição em dobro mostra-se plenamente aplicável.

Quanto à tarifa de avaliação do bem
, observa-se que consta previsão contratual de cobrança no valor de
R$ 475,00
.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 958, a cobrança dessa tarifa é válida desde que haja previsão contratual e efetiva prestação do serviço.

No caso concreto, contudo, não há qualquer prova da realização da avaliação do bem, circunstância que torna indevida a cobrança.

Assim, correta a sentença ao determinar a restituição em dobro do valor correspondente.

No que se refere à capitalização diária de juros
, verifica-se que o contrato prevê tal modalidade na cláusula N.

Todavia, não há indicação da taxa diária de juros aplicável, o que impede o consumidor de compreender o alcance da obrigação assumida.

A discrepância entre a taxa mensal e anual autoriza apenas a capitalização mensal, não sendo suficiente para legitimar a capitalização diária, que exige cláusula expressa e indicação da taxa correspondente.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a abusividade da cláusula.

Nesse sentido, cito recente julgado desta Corte:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS . AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA DE TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. I . CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do consumidor, reconhecendo a abusividade da capitalização diária dos juros no contrato de financiamento, por ausência de pactuação expressa da taxa diária. Sustenta-se, no recurso, a ocorrência de inovação recursal e julgamento extra petita, bem como a legalidade da capitalização inferior à anual. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve inovação recursal ou decisão extra petita ao reconhecer a abusividade da capitalização diária dos juros; e (ii) verificar a validade da cláusula contratual que prevê capitalização diária sem indicação da taxa diária pactuada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A indicação de capitalização mensal de juros na petição inicial permite o exame, em sede recursal, da periodicidade adotada, não configurando inovação recursal, nos termos do art. 1.013 do CPC. 4 . A ausência de indicação da taxa de juros diária no contrato inviabiliza o controle prévio da evolução da dívida pelo consumidor, configurando ofensa ao dever de informação e resultando na abusividade da cláusula, conforme pacífica jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno conhecido e desprovido . Mantida a decisão que afastou a capitalização diária dos juros por ausência de pactuação expressa da taxa diária. Vistos os autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Exmo . Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08453083920178140301 29339992, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 11/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado). Grifei.

Por fim, tratando-se de relação contratual de direito privado e inexistindo índice específico pactuado para a hipótese de restituição de valores, deve ser aplicado o INPC, a partir de cada desembolso indevido.

Os juros de mora incidem à razão de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional.

Após 30/08/2024, aplica-se a disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024, passando os juros legais a observar a taxa baseada na SELIC.

4. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter íntegra a Sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 2%, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026